Tribunal: TJMT
Processo: 1070331-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070331-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEICIANE SALES NEVES - CPF: 007.767.411-10 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070331-04.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
/MT

Recorrente(s):

Gleiciane Sales Neves

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica colaciona em sua defesa a
demonstração da unidade consumidora pela ré
versus
os documentos da parte autora
, histórico de contas, histórico de consumo, circunstâncias que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

2. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“
Enfim, o contexto no qual se insurge acerca da inexistência de vínculo negocial com a empresa de distribuição de energia elétrica deste Estado (única), é irrazoável que a parte promovente, em virtude da natureza do serviço, tão somente traga comprovante de endereço em nome de terceiro e o extrato de negativação, na medida em que nada acresce sobre tal ponto. À guisa disso, a demonstração da unidade consumidora pela ré
versus
os documentos da parte autora, reveste-se de força para afastar a verossimilhança e perfectibilizar o deslinde da questão posta. Portanto, o conjunto probatório possui robustez e suficiência na contramão da tese alegada na inicial, sendo forçoso reconhecer a origem e legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, o que constitui exercício regular de direito. Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ. ”

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e OPINO POR JULGAR (i) IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; (ii) PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte reclamante ao pagamento da quantia de R$ 42,87 (quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) acrescida de correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos os consectários a partir do vencimento do débito; Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

5. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024